Tribunal: TJMT
Processo: 1017869-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1017869-75.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e FABIO MOURA MIRANDA.
Embargada: CIRLENE MORAES DE ARRUDA.
Data do Julgamento: 24/02/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017869-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRLENE MORAES DE ARRUDA - CPF: 536.367.591-91 (RECORRENTE), ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - CPF: 034.825.451-20 (ADVOGADO), REVENDA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 97.535.060/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), FABIO MOURA MIRANDA - CPF: 008.629.051-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023